Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721527-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HERNANE RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERNANE RODRIGUES PIMENTEL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação possessória movida pelo ora agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando “conceder ao autor os seus direitos possessórios, ainda que provisórios, sobre o lote para que o mesmo possa proteger seu patrimônio e evitar invasões de terceiros”. Informa o autor agravante, em síntese, que no ano de 2018 adquiriu o lote posto sub judice – imóvel comercial situado na Avenida Comercial lote 381, São Sebastião/DF – por meio de cessão de direitos aquisitivos, oportunidade em que edificou no local e iniciou suas atividades empresariais, todavia, no mês de maio do corrente ano, a administração pública, de maneira arbitrária e sem o devido processo legal, procedeu a demolição do aludido imóvel, portanto, encontrando-se o lote atualmente passível de invasão por terceiros, eis que a área encontra-se desprotegida e sem qualquer edificação. Sustentando a presença dos requisitos legais, requer, de imediato, a concessão da tutela de urgência visando “... liminarmente e inaudita altera parte, seja-lhe deferida em antecipação de tutela total a pretensão recursal, de modo a conceder ao agravante a posse, ainda que provisória, para poder cercar o local demolido e impedir que terceiros invadam o lote, reformando-se a decisão guerreada, o que pretende ver confirmado no exame de mérito. (...)”. Preparo regular (ID 17490263). É a síntese do que interessa. DECIDO Preliminarmente, destaco que a hipótese insere-se dentre aquelas que recomendam o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, nos precisos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo ausentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Se a remoção da edificação é motivada pela necessidade de instalação de obra pública, o interesse público prevalece sobre o do proprietário ou ocupante do imóvel. Se fosse proprietário do imóvel, o autor teria direito, em tese, de reclamar indenização por desapropriação indireta, mas não de resistir contra a obra pública. Não é razoável que o possuidor tenha mais direitos que o proprietário. De todo modo, assim como ocorre com o proprietário, há prevalência do interesse público na execução da obra pública, o que não só prejudica a configuração de plausibilidade jurídica, como também denota periculum in mora invertido, em decorrência do impedimento à execução de obra pública, em prol de pretensão individual de duvidosa juridicidade. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” Com efeito, sobressaindo que a espécie cuida de ação possessória proposta por particular em face do Distrito Federal, apontando como causa de pedir suposto direito possessório c/c ato arbitrário e ilegal praticado pela administração pública, obstaculiza-se a antecipação do pedido, uma vez que a "probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Em outros termos, a discussão sobre o eventual nexo causal face à suposta responsabilidade do ente estatal quanto aos fatos narrados na peça recursal, referente à mencionada violação a dispositivos legais, não recomenda, em hipótese alguma, a suspensão de qualquer ato administrativo tendente à ação demolitória retratada na inicial, mesmo porque já consumada, sequer garantir direito possessório sobre área de duvidosa juridicidade. A princípio, a ação levada a efeito pelo Distrito Federal teve como objetivo a demolição de edificações indevidamente erigidas e fora dos padrões previstos nas normas de regência, de modo a não configurar a alegada turbação sustentada na peça recursal. Como é cediço, as ações possessórias não são aptas a desconstituir atos praticados pelo Estado, no exercício regular do poder de polícia administrativo, pois estes não constituem ameaça ao direito de posse. Com efeito, a Lei no 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, dispõe, dentre outras, que as obras em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva administração regional, prevendo, ainda, que obras ou edificações não passíveis de regularização são objeto de ação demolitória, inclusive de forma imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, quando versarem sobre obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Vê-se, portanto, que é obrigação da administração pública fiscalizar obras e edificações realizadas dentro de seu território, de modo a adequá-las aos padrões e normas técnicas previstas na legislação de regência e, se o caso, proceder sua demolição. Da análise dos documentos que instruem o recurso, verifico, em um exame perfunctório, que o ato apontado pelo agravante como atentatório ao exercício de sua respectiva posse foi levado a efeito no regular exercício do poder de polícia, inerente à administração pública. É certo que a matéria exige plena instrução probatória. Diante desse quadro fático, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela nos moldes em que pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo o artigo 300 do CPC, deve vir calcada em prova inequívoca, que não deixe ao julgador margem de dúvidas. A ausência de elementos vitais ao amplo exame da questão, especialmente quanto ao pedido de tutela de urgência, não possibilita, ainda, tal decisão, de forma que se faz necessário analisar até mesmo os limites de responsabilidade do Distrito Federal. O pedido antecipatório de tutela necessita de objetividade e elementos quanto o enquadramento postulado. In casu, volto a afirmar, em que pese a gravidade do ato narrado ao longo da inicial da ação originária, não há nos autos elementos que autorizem, ao menos provisoriamente, a formulação de juízo positivo de probabilidade, e isso no que tange exclusivamente à responsabilidade do Distrito Federal face ao suposto evento danoso noticiado. Não há cogitar-se de afastar, em sede antecipatória, atos administrativos praticados e ancorados em expressa previsão legal, garantindo direitos possessórios a particular sobre área de discutível juridicidade, porquanto nem mesmo instaurado o contraditório na ação originária. Não se pode conceber, com razoável segurança, neste momento processual, que os danos sofridos pelo autor recorrente advêm de uma determinada conduta praticada pela administração pública. De tal ponderação decorre, ao menos por enquanto, a inarredável necessidade de se adotar posição cautelosa, no sentido de se aguardar o contraditório e a ampla defesa, até mesmo porque a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide originária, após exercício do direito de defesa pelo requerido. Carece, pois, a medida antecipatória dos requisitos legais. Com essas considerações, e nos termos do que ora consignado, INDEFIRO a tutela recursal de urgência vindicada. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator